Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA. COMPLEMENTAR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. CÁLCULOS. ATUARIAIS. COMPLEXOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que ela era inepta e mencionou a existência de coisa julgada.
2. A apelante sustentou na petição inicial a necessidade de condenação do apelado ao pagamento de valores correspondentes a recomposição da reserva matemática de fundo de previdência com o fundamento de que o benefício dele foi majorado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se: (i) a petição inicial é inepta; (ii) há coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e estabelece que é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar as consequências do ato ou fato imediatamente.
5. Os cálculos para se chegar se chegar ao valor devido a título de reserva matemática em caso de revisão judicial do benefício de previdência complementar são complexos.
6. É impossível reproduzir ação anteriormente proposta quando decidida por decisão transitada em julgado.
7. As contribuições para fundo de previdência complementar não se confundem com a reserva matemática, que é um cálculo atuarial de projeção de benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Teses de julgamento: "1. Os valores necessários para recomposição da reserva matemática em caso de revisão judicial do benefício de previdência complementar demandam análise complexa, o que justiça a ausência de indicação exato do valor na ação de cobrança. 2. Não há coisa julgada em relação ao pedido de condenação ao pagamento de valores em decorrência de recomposição da reserva matemática do fundo de previdência quando este assunto não foi discutido na ação revisional que determinou a majoração do benefício, embora nesta ação tenha se discutido a necessidade de contribuições complementares".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 324, 337, §§ 1o a 4o e 507; LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0029853-26.2016.8.07.0001, Rel. Desembargador Héctor Valverde Santanna, Rel. Designado Desembargador Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021.